Tribunal: TJES
Processo: 5009950-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009950-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MICHELLE JESUS DE SOUZA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
E
m regra, os atos processuais são públicos, tram
itando
em segredo de justiça
apenas os casos previstos no artigo
189 do CPC.

2. É incabível
a atribuição de segredo de justiça
em
ação de busca e apreensão,
por tratar-se de
hipótese não elencada em qualquer dos incisos do artigo 189, do CPC,
e por violar a
publicidade dos atos processuais (artigo 5º, LX, da CF).

3.
Tratando-se de
conduta reiteradamente adotada pelas instituições financeiras em diversos processos judiciais, com
aparente
propósito
de
impedir

que a parte requerida tenha ciência do ajuizamento, antes do cumprimento da liminar de ação de busca e apreensão eventualmente deferida,
é
cabível a aplicação de multa
por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça (artigos 77 e 80 do CPC),
notadamente após a parte ser
advertida
diversas vezes,
pelo juízo
a quo
,
de que a manutenção do comportamento, no processo originário e em outros processos da mesma classe, ensejaria a aplicação de multa.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5009950-46.2023.8.08.0000.

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ITAÚ UNIBANCO S.A..

RECORRIDO : MICHELLE JESUS DE SOUZA.

MAGISTRADO :
LUCAS MODENESI VICENTE

Nº PROC. ORIG. : 5013133-75.2023.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

A controvérsia
diz respeito à aplicação, ao Banco Recorrente, de
multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à justiça, em virtude de,
reiteradamente e após ser advertid
o
pelo juízo
a quo
,
atribuir segredo de justiça em ação de busca e apreensão.

Pois bem.

E
m regra, os atos processuais são públicos, tram
itando
em segredo de justiça
apenas os casos previstos no artigo
189 do CPC.
Vejamos
:

“
Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I – em que o exija o interesse público ou social;

II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.
”

Na origem, os autos cuidam de ação de busca e apreensão, hipótese não elencada em qualquer dos incisos do artigo 189, do CPC.

Incabível, portanto, a atribuição de segredo de justiça ao feito originário.

N
ão o
bstante, o Recor
rente argument
a
que a tramitação em segredo de justiça visa à proteção dos dados
das partes contra eventuais golpes.

Ocorre que, conforme registrado pelo juízo
a quo
, trata-se, na realidade, de conduta reiteradamente adotada pelas instituições financeiras em diversos processos judiciais, com
aparente
propósito
de
impedir

que a parte requerida tenha ciência do ajuizamento, antes do cumprimento da liminar de ação de busca e apreensão eventualmente deferida.

A atribuição de segredo de justiça às ações de busca e apreensão, além de não
encontrar amparo legal
, ainda viola a publicidade dos atos processuais (artigo 5º, LX, da CF).

P
or outro lado, consta da decisão agravada que a parte já foi diversas vezes advertida de que a manutenção do comportamento, no processo originário e em outros processos da mesma classe, ensejaria a aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça (artigos 77 e 80 do CPC),
razão pela qual aplicou ao ora Recorrente, multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nesse contexto, e considerando que o valor atribuído à causa é R$ 24.360,70, não merece reparo a decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)